Tribunal: TJBA
Processo: 8148457-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148457-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCILIA OLIVEIRA LEAL DE SOUZA

Advogado(s)
:
EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

Processual Civil – Embargos de Declaração – Inexistência de omissão – Dispositivos legais devidamente apreciados – Pretensão de rediscussão da matéria – Impossibilidade – Rejeição dos embargos.

I – Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por servidor público contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob alegação de omissão quanto à análise dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Complementar nº 8/70 e ao disposto no artigo 239 da Constituição Federal de 1988, relativamente à destinação de valores depositados pelos entes federativos e sua repercussão sobre os créditos da embargante.

II – Questão em discussão
Examina-se a existência de eventual omissão ou vício no acórdão embargado, sob a ótica da necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e fundamentos apresentados pela parte embargante.

III – Razões de decidir
Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. A decisão embargada apreciou suficientemente a matéria controvertida, com base na legislação e jurisprudência aplicáveis, afastando a tese da embargante mediante a demonstração de que os valores devidos foram regularmente repassados pelo Banco do Brasil, por meio de crédito em conta corrente e folha de pagamento. Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, nem à reapreciação dos fundamentos jurídicos adotados, mas apenas ao suprimento de vícios formais, o que não se configurou no caso.

IV – Dispositivo e tese
Conheceram-se, mas rejeitaram-se os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido, por ausência de vício a ser sanado.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco há obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria essencial tenha sido apreciada.

Legislação e jurisprudência relevante citada:

Código de Processo Civil, art. 1.022;

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 06/08/2019;

TJDFT, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 12/05/2016, p. 220.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.